Tribunal: TJDFT
Processo: 0714848-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714848-71.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face da decisão que, em ação de cumprimento individual de sentença coletiva, reconheceu de ofício a incompetência em razão da pessoa e declinou da competência para a Justiça Federal Sustenta o agravante, em brevíssima síntese, que não há que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez a própria Justiça Federal já reconheceu sua incompetência nestes autos. Alega que “A decisão que declarou a incompetência estadual, ao fazê-lo com base em premissa equivocada – qual seja, a presença da União como parte interessada -, incorreu em erro que deveria ter sido sanado. A rejeição destes, sem a devida análise da ausência de interesse federal, configura um error in judicando que chama por reforma.” Pede o “a tutela provisória a fim de que os autos originários não sejam declinados à 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal até que proferida decisão definitiva por esta r. Corte no presente Agravo de Instrumento; alternativamente, se já remetidos os autos ao tempo da apreciação ou decisão final, requer seja determinado o seu retorno imediato.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Em análise cuidadosa dos autos de origem, percebe-se que o cumprimento provisório de sentença foi inicialmente distribuído à Justiça Federal. Em decisão datada de 21/01/2025, foi reconhecida a incompetência da Justiça Federal e determinada a remessa dos autos à Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, por ser o juízo natural para o conhecimento e processamento deste feito. O Juízo da 2a Vara de Porto Alegre do Norte/MT, por sua vez, em decisão de 13/11/2025, atendeu a pedido do autor, ora agravante, e declinou a competência para o foro de Brasília/DF, por ser o local da sede do Banco do Brasil. Portanto, em primeiro lugar, é evidente que não há que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal, a qual já se declarou incompetente para o processamento deste cumprimento provisório de sentença. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação consiste no tumulto processual com a remessa dos autos à Justiça Federal, com desperdício de tempo e recursos. Por outro lado, a Justiça do Distrito Federal não é, igualmente, competente para o processamento desta demanda. O art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor permite ao consumidor propor ação em seu próprio domicílio ou em foro diverso, mediante justificativa plausível, de modo que se trata de competência relativa. O art. 63, § 5o, do CPC, incluído pela Lei n. 14.879/2024, permite ao magistrado declinar de ofício a competência territorial nos casos em que o interesse público, como a eficiência do sistema judiciário, esteja comprometido. Com efeito, em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva envolvendo direito do consumidor, compartilho do entendimento do STJ no sentido de que a competência é concorrente entre o foro do domicílio do consumidor e o foro do local da agência ou sucursal onde a obrigação foi firmada, não sendo admissível a escolha aleatória do foro da sede da pessoa jurídica. Confira-se julgado em caso idêntico: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024. 2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório. 3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) O mesmo entendimento vem sendo adotado reiteradamente pelo TJDFT. Nesse sentido: “Admite-se o reconhecimento de ofício da incompetência territorial quando verificada a escolha aleatória do foro pelo autor, conforme art. 63, § 5o, do CPC. 2. Nas liquidações individuais de sentença coletiva contra instituição financeira, a competência deve ser fixada no foro da agência ou sucursal em que celebrado o contrato, nos termos do art. 53, III, “b”, do CPC.” (Acórdão 2095262, 0744147-30.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/02/2026, publicado no DJe: 17/03/2026.) No caso dos autos, o autor agravante reside na cidade de Confresa/MT, sendo que o réu possui agência bancária em todo o território nacional, inclusive na referida cidade. Considerando que o município de Confresa/MT não possui fórum próprio, a competência é da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT (informação disponível em https://corregedoria.tjmt.jus.br/pagina/176), conforme já havia sido inicialmente decidido pela Justiça Federal. No entanto, para evitar igualmente novo tumulto processual e em respeito ao princípio da colegialidade, a efetiva declinação da competência e determinação de remessa dos autos à Comarca de Porto Alegre do Norte/MT será argumentada por ocasião do julgamento de mérito deste agravo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento deste recurso. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 14 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora